Tribunal: TJDFT
Processo: 0736821-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736821-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carmelito Pereira do Nascimento Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmelito Pereira do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0736221-63.2023.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o documento de ID no 170336911 informa que o Autor aufere renda bruta no valor de R$ 8.566,27. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que o contracheque de ID no 170336911 por si só indica capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mais, a parte autora distribuiu a ação com opção de Juízo 100% digital. Nessa modalidade de processo, todas as comunicações são feitas por meio eletrônico. Assim, deve informar o e-mail e a linha telefônica móvel celular de todas as partes e advogados, com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com autorização para utilizá-los no processo judicial e com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Bem se vê da inicial que esta não indica os meios necessários para tanto. Dessa maneira, emende-se a Autora a inicial para trazer as informações necessárias, ou renunciar ao Juízo 100% digital, no mesmo prazo de 15 dias, sob pena de renúncia tácita.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50881367), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Afirma que seu rendimento mensal é praticamente todo consumido pelas despesas com o provimento da subsistência do seu núcleo familiar, acumula elevado montante em dívidas e está a sofrer descontos indevidos em sua remuneração efetuados pela recorrida. Acrescenta ainda que está acometido por diabetes e já teve a perda esquerda amputada, como consequência dessa condição, o que lhe impõe maior dificuldade em relação à manutenção da própria subsistência de modo digno. Assim, concluir que o valor da sua remuneração bruta não pode ser examinado de modo isolado, bem como que a hipossuficiência econômica está suficientemente demonstrada em concreto. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente recebe proventos mensais no valor bruto de R$ 8.566,27 (oito mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte sete centavos), de acordo com o contracheque coligido (Id. 170336911 dos autos do processo de origem). É necessário destacar, no entanto, que o montante líquido recebido é de R$ 5.607,80 (cinco mil e seiscentos e sete reais e oitenta centavos). O saldo das contas bancárias de titularidade do recorrente revela a ausência de efetiva disponibilidade financeira, pois os descontos efetuados por instituições financeiras estão a consumir integralmente os recursos financeiros recebidos pelo recorrente, de acordo com os documentos acostados (Id. 170336915, Id. 170336916 e Id. 170336917 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto os proventos mensais referidos não podem ser avaliados fora do contexto de superendividamento em que está inserido o recorrente. Assim, a situação descrita é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na concessão da gratuidade de justiça e a necessidade de adiantamento do valor das custas pode provocar dano financeiro irreversível ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça pretendida pelo recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator